Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO C/C PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO COMPRADOR. RESCISÃO DO INSTRUMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO DO VALOR ATINENTE À DEPRECIAÇÃO DO BEM. PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa inovação recursal se o pleito trazido pela parte recorrente, concernente na compensação pelo valor correspondente à depreciação do veículo durante o período em que não esteve na sua posse, não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à compensação por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido, demonstração de que a situação vivenciada gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual.
3. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.